Tribunal: TJDFT
Processo: 0708331-84.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-03-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Número do processo: 0708331-84.2025.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) EMBARGANTE: GUSTAVO ERLEY SANTOS MORAIS EMBARGADO: JUIZ DE DIREITO DA AUDITORIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO Cuida-se de Reclamação Criminal, com pedido liminar, proposta por GUSTAVO ERLEY SANTOS MORAIS em face de decisão proferida pelo Juízo da Autoria Militar do Distrito Federal, nos autos do processo no 0707469-69.2023, que acolheu o parecer do Ministério Público de não oferecimento de acordo de não persecução penal e ratificou a recebimento da denúncia. Liminar indeferida no Id 69585035. Opostos Embargos de Declaração no Id 69614923. Embargos providos por meio da decisão proferida no Id 69650259. Parecer da Procuradoria de Justiça pelo declínio da competência para uma das Turmas Criminais deste Tribunais de Justiça, nos termos do art. 27, I, do RITJDFT (Id 69696180). É o breve relatório. Decido. Suscita a Procuradoria de Justiça, no Id 69696180, o declínio da competência para uma das Turmas Criminais deste Tribunal de Justiça, tendo em vista que a presente Reclamação está tramitando na Câmara Criminal, em desrespeito ao disposto no art. 27, I, do RITJDFT. Realmente, dispõe o art. 27, I, do RITJDFT: “Art. 27. Compete às Turmas Criminais: I - julgar a apelação criminal, o recurso em sentido estrito, o recurso de agravo em execução, a carta testemunhável e a reclamação contra decisão proferida por magistrado de primeiro grau;” (grifo nosso). Na hipótese, o reclamante propôs demanda contra ato de Magistrado da Auditoria Militar do Distrito Federal, ou seja, magistrado de primeiro grau. Assim, falece a esse Relator a competência para julgamento do feito nesta Câmara Criminal. Ante o exposto, acolho o parecer da Procuradoria de Justiça e, com fulcro no art. 27, I, do RITJDFT, DECLINO DA COMPETÊNCIA em favor de uma das Turmas Criminais deste Tribunal de Justiça, para onde os autos deverão ser redistribuídos. INTIMEM-SE. Documento datado e assinado digitalmente. DESEMBARGADOR ASIEL HENRIQUE RELATOR